Tribunal: STF
Processo: ARE 1406186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA SUPERIOR A OITO HORAS. AUSÊNCIA DE NORMA COLETIVA. SÚMULA Nº 423 DO TST. É incontroverso nos autos que as jornadas praticadas pelo Reclamante são superiores a oito horas com alternância de labor entre o dia e a noite mesmo em períodos não abrangidos por negociação coletiva, conforme consignado pelo Eg. TRT: “Logo, entendo que não se falar em pagamento de horas extras no interregno coberto pelas normas coletivas que autorizavam a extensão da jornada nos turnos ininterruptos de revezamento. Até março de 2002 havia acordo coletivo autorizando de forma expressa o horário cumprido pelo autor (f. 379/380). Após essa época nenhuma outra norma foi celebrada, até agosto de 2006. Como se nota de f. 391, apenas em 30/08/2006 nova norma coletiva, ratificando o mesmo horário, voltou a ser formalizada. Considero, por isso, que no interregno compreendido entre 19/04/2004 (marco prescricional) e 30/08/2006 não havia autorização para a empresa estender a jornada do pessoal inserido no regime de turnos ininterruptos de revezamento.”. Assim, diante das circunstâncias fáticas estabelecidas pela Corte regional, houve o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, sendo aplicável ao autor a jornada de trabalho especial de seis horas diárias, prevista no art. 7º, XIV, da Constituição Federal. Esta Corte firmou entendimento de que, uma vez estabelecido jornada superior a seis horas e limitada a oito horas, mediante regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento das 7ª e 8ª horas como extras. Incidência da Súmula nº 423 do TST. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XIII e XXII; 7º, XIII, XIV e XXVII; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente